Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740265-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora via Bacenjud e determinou a desconstituição do bloqueio de valores na conta do executado/agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) o agravado é funcionário da Caixa Econômica Federal, recebe salário de R$ 4.000,00, além de participação nos lucros de R$ 14.000,00, e que a impenhorabilidade do salário não pode ser absoluta, sob pena de enriquecimento ilícito; 2) a penhora de 30% sobre os rendimentos do agravado está em consonância com a jurisprudência majoritária e com o princípio da dignidade da pessoa humana, visto que a penhora mensal, no importe de até 30%, não irá ferir o disposto no art. 833 do CPC/2015. Requer, em antecipação da tutela recursal, a penhora de 30% dos rendimentos do agravado e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o § 2o do art. 833 do CPC/2015 somente excepciona a impenhorabilidade do salário para pagamento de prestação alimentícia e para remunerações excedentes a 50 salários mínimos, o que não é o caso dos autos, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator